Tribunal: STF
Processo: Rcl 51985
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO DE MEMBROS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS/PI. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.524: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Helena Maria Rocha Barros, em 18.2.2022, contra ato do Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas/PI, pelo qual “inici[ado] processo de abertura e lançamento do (...) Edital de Convocação de n. 01/2022 (...) em expressa afronta ao Regimento Interno (…) da Casa Legislativa (…) e da Lei Orgânica Municipal” (fl. 2).



O caso



    2. Em 9.2.2022, o Presidente da Câmara Municipal de José Freitas/PI publicou o Edital de Convocação n. 1/2022 para regulamentar a antecipação das eleições para composição da Mesa Diretoria daquela Câmara Municipal, a serem realizadas às 20 horas de 22.2.2022.



    A reclamante afirma que, “ao determinar a realização de novas eleições de forma antecipada e com possibilidade de reeleição por mais de 02 (dois) mandatos consecutivos para a Presidência da Câmara Municipal [a autoridade reclamada] violou a autoridade da decisão proferida (...) na ADI 6524” (fl. 4).



    Menciona precedentes deste Supremo Tribunal nos quais assentada a possibilidade de uma única reeleição ou recondução, na mesma legislatura, para o mesmo cargo componente de Mesas Diretoras de Assembleias Legislativas estaduais.



    Argumenta que “a vedação à reeleição é a essência da norma enunciada no artigo 57, § 4º, da Constituição Federal e qualquer interpretação que negue à norma a sua essência deve ser considerada por essa Suprema Corte inconstitucional!” 



    Enfatiza que “o texto da Constituição veda, expressamente, a reeleição para qualquer cargo na Mesa nas eleições imediatamente subsequentes àquela na qual o Deputado ou Senador foi eleito (...) [e que] a Constituição nada fala acerca de legislatura” (fl. 8). 



    Requer medida liminar, “a fim de conferir interpretação conforme à Constituição Federal, que estabelece a vedação à reeleição ou recondução à Mesa na eleição imediatamente subsequente se aplica[ndo] nas eleições que ocorram na mesma legislatura ou em legislaturas diferentes e que seja afastada qualquer interpretação que busque ampliar o alcance do dispositivo constitucional” (fl. 9).



    Requer, ainda, a “suspensão dos efeitos da eleição nos termos do edital de convocação n.º 01/2022 da Câmara Municipal de José de Freitas – PI, caso essa já tenha sido realizada (…) [e] na eventualidade de ainda não ter sido realizada, [a] anula[ção d]o ato normativo que convocou a eleição” (fl. 10).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “tornando o ato que permite a reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal por mais de 02 (dois) mandatos consecutivos inválid[o], para caso tenha sido realizada a eleição tornar o seu efeito inválido, de modo a conferir, em definitivo, interpretação conforme à Constituição ao artigo 5º e § 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do artigo 59 do Regimento Interno do Senado Federal, bem como declarar a inconstitucionalidade de qualquer interpretação contrária ao que dispõe o texto constitucional” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao publicar o Edital n. 1, de 9.2.2022, pelo qual convocada eleição para compor a Mesa Diretora daquela Câmara Municipal, o Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas/PI teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Na Sessão Virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524, Relator o Ministro Gilmar Mendes, na qual se examinava a constitucionalidade do art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal e do caput e § 1º do art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas.



    2. Em consonância com o direito comparado e com o princípio da separação dos poderes o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário.



    3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º,  caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, h, da Emenda Constitucional 1/1969.



    4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo” (DJe 6.4.2021).



    Na espécie em exame, a reclamação não veio instruída com algum elemento que permita inferir o alegado descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524. 



    Aponta a reclamante haver “expressa afronta ao Regimento Interno (…) da Casa Legislativa (…) e da Lei Orgânica Municipal” (fl. 2). Entretanto, esses diplomas não foram objeto de exame por este Supremo Tribunal. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524, não se analisou o Regimento Interno da Câmara Municipal de José de Freitas/PI ou da Lei Orgânica daquele Município.



    7. A reclamante argumenta ter sido desrespeitado o que considera os motivos determinantes adotados pelo Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.524. Entretanto, a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal, sendo exemplos: Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007.



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    8. Não fosse a manifesta ausência de identidade material entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão invocada como paradigma de descumprimento, razão suficiente para negar trânsito à presente reclamação, a argumentação exposta pela reclamante sequer tem respaldo nos documentos juntados aos autos. Pelo ato apontado como reclamado, consubstanciado no Edital de Convocação n. 1, de 9.2.2022, o Presidente da Câmara Municipal de José de Freitas/PI conclamou os vereadores a participarem da eleição para compor a Mesa da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024, estabelecendo data, local e horário das eleições, além de disciplinar o registro das candidaturas. Não se extrai dos documentos que acompanham a inicial da presente reclamaçãoalgum dado objetivo sobre a atual composição da mesa diretora, tampouco do número de reeleições a que concorreriam seus membros. Enfim, nada há nos autos a corroborar minimamente as conjecturas formuladas pela reclamante.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora